Tribunal: TJES
Processo: 5015075-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015075-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES contra sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para manter a higidez do Auto de Infração, porém reduziu o valor da multa administrativa de R$ 19.250,35 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de vício de fundamentação; (ii) estabelecer se houve nulidade no processo administrativo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se a plataforma de marketplace
responde administrativamente por falhas contratuais de terceiros anunciantes; (iv) verificar se o Poder Judiciário pode intervir na dosimetria de multa aplicada pelo PROCON; (v) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação, preenchendo o imperativo previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal o julgado que expõe de forma clara as premissas lógicas e os conceitos de proporcionalidade que conduziram à readequação da penalidade.

2. Afasta-se a nulidade do procedimento administrativo quando demonstrada a regular notificação da empresa infratora para manifestação em todas as fases procedimentais, não caracterizando violação ao devido processo legal a decisão da autoridade em sentido oposto aos interesses defendidos pela parte.

3. As plataformas de comércio eletrônico que atuam na modalidade de
marketplace
organizam, gerenciam e auferem proveito econômico das transações em ambiente virtual, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo de maneira solidária pelos vícios e falhas na relação de consumo, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria do Risco do Empreendimento.

4. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos de polícia administrativa restringe-se aos aspectos de legalidade e legitimidade constitucional, autorizando a revisão do valor da sanção pecuniária quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo discricionário.

5. A dosimetria da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em estrita atenção aos parâmetros dispostos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Revela-se desmedida a fixação de sanção originária no importe de R$ 19.250,35 para infração decorrente de falha consumerista de diminuta repercussão geral, restrita a transação individual no valor de R$ 220,00, legitimando o redimensionamento judicial para R$ 10.000,00 para preservar o escopo pedagógico-punitivo e obstar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5015075-20.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON

APELADO/APELANTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (Id. 9113999) e o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES (Id. 9113998), ver reformada a sentença (Id. 9113989) que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para manter a higidez do Auto de Infração, porém reduzir o valor da multa administrativa inicialmente fixada.

Irresignada, a apelante IBAZAR.COM sustenta, em síntese: (i) a inexistência de infração consumerista apta a lastrear a sanção pecuniária; (ii) a nulidade do processo administrativo por suposta ofensa ao contraditório; (iii) subsidiariamente, a necessidade de nova redução do montante da multa, sob o argumento de que o valor mantido pelo juízo
a quo
permanece desproporcional à gravidade da conduta e à vantagem auferida.

Por sua vez, o PROCON/ES, em suas razões recursais, pugna pelo restabelecimento do valor original da sanção, alegando: (i) a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo; (ii) que a dosimetria da pena observou estritamente os parâmetros do art. 57 do CDC e do Decreto Federal nº 2.181/97; (iii) que a condição econômica da infratora (vultoso faturamento) justifica o patamar originalmente fixado para conferir eficácia ao caráter punitivo-pedagógico.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 9114003 e 9114004), ambas pelo desprovimento do recurso adverso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em espécie, passo à análise das preliminares suscitadas.

O ente público apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em vício de fundamentação ao se valer unicamente de conceitos indeterminados de proporcionalidade e razoabilidade para intervir no ato sancionador, sem pormenorizar as razões fáticas de tal ajuste.

A insurgência não comporta acolhimento. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. No caso em apreço, o juízo singular expôs claramente que o elemento motivador para a readequação da penalidade foi a extrema disparidade entre a expressão econômica da sanção originária (R$ 19.250,35 - dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) e a insignificância econômica da lesão experimentada pelo consumidor na esfera de consumo (R$ 220,00 - duzentos e vinte reais).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para que a parte compreenda as razões do não conhecimento do recurso. 2 .
Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição d o recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1 .003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162990 SP 2022/0203637-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Logo, restaram evidenciadas as premissas lógicas que conduziram ao provimento parcial do pleito autoral, cumprindo o imperativo previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

Por outro lado, a empresa autoral suscita a invalidade do processo de fiscalização perante o PROCON/ES, sustentando que suas razões de defesa foram desconsideradas pelas instâncias administrativas.

Sem razão, contudo. Do exame detido dos autos do Processo Administrativo FA nº 32.001.004.18-0025197 acostados aos fólios processuais, constata-se a regular notificação da empresa infratora para manifestar-se em todas as fases procedimentais, tendo ela apresentado defesa escrita e recursos cabíveis que foram devidamente apreciados pelo órgão de defesa do consumidor.

A circunstância de a autoridade administrativa decidir em sentido oposto aos interesses defendidos pela empresa não implica violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. Tendo sido assegurada a oportunidade de manifestação e produção documental, não há que se falar em vício formal apto a inquinar o processo administrativo. Rejeito a preliminar de nulidade do procedimento administrativo.

Passo à análise do mérito.

A empresa IBAZAR.COM (Mercado Livre) pretende eximir-se de qualquer responsabilidade administrativa ao argumento de que atua como mera ferramenta eletrônica de aproximação, não possuindo ingerência sobre a logística de entrega dos produtos comercializados por terceiros anunciantes, defendendo, ainda, que a responsabilidade administrativa exigiria a aferição de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva).

O argumento sustentado é juridicamente insubsistente perante a sistemática de proteção ao consumidor.

As plataformas de comércio eletrônico que atuam na modalidade de
marketplace
organizam, gerenciam e auferem proveito econômico direto ou indireto das transações realizadas em seu ambiente virtual, atraindo a incidência das diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Sob a égide do parágrafo único do artigo 7º e do artigo 18 do diploma consumerista, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou de serviços respondem de maneira solidária pelos vícios e falhas de prestação verificados na relação de consumo.

Ao viabilizar a infraestrutura eletrônica para a divulgação, processar o pagamento e assegurar ao consumidor a aparente confiabilidade do negócio virtual, a plataforma assume o risco intrínseco de sua atividade mercantil (Teoria do Risco do Empreendimento). Assim, responde solidariamente perante os órgãos de proteção ao consumidor e o Poder Judiciário por eventuais falhas decorrentes do descumprimento de ofertas ou omissões no estorno de valores devidos aos consumidores.

Nesse exato sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento sobre a inserção da plataforma "Mercado Livre" na cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada .
2. A plataforma "Mercado Livre" disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, o apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual. Aplicação do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.
3 . Inaplicável ao caso a previsão do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), pois o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores. 4. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade . 5. Contudo, em análise do caso concreto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento exarado pelo magistrado primevo. Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC . Todavia, como o apelante não apresentou, por meio de prova inequívoca, a inobservância dos critérios para a quantificação, fica inviável reconhecer a exorbitância do seu valor, e, consequentemente a necessidade de sua redução. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011683-42 .2015.8.08.0347, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Portanto, resta plenamente caracterizada a responsabilidade administrativa da recorrente IBAZAR.COM pela infração às normas protetivas de consumo, sendo legítima a instauração de procedimento administrativo e a aplicação de sanção por parte do PROCON/ES.

Ademais, sustenta
o PROCON/ES
em suas razões de insurgência que a redução judicial do montante sancionador configura indevida incursão no mérito administrativo, vulnerando o princípio constitucional da separação de poderes.

Não assiste razão ao órgão de proteção consumerista.

Embora o exercício do poder de polícia administrativa ostente margem de discricionariedade na aplicação de penalidades, a atuação do Estado encontra barreiras intransponíveis nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos não se imiscui no mérito administrativo puramente discricionário, mas cuida de analisar os aspectos de legalidade e legitimidade constitucional, resguardando os administrados contra eventuais excessos e arbitrariedades na dosimetria das penas pecuniárias.

Os critérios balizadores para a mensuração do quantum da multa encontram-se dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, cuja dicção expressa que:

O montante da multa será graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e aplicado mediante procedimento administrativo, revertendo-se os valores recolhidos para o Fundo de Defesa do Consumidor de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e os correspondentes fundos estaduais e municipais.

A legitimidade de revisão judicial em casos de manifesta desproporcionalidade de multas aplicadas por órgãos consumeristas é amplamente chancelada pela jurisprudência uníssona desta Corte Estadual de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito ajuizada por Itaú Unibanco S .A., reduziu a multa aplicada pelo Procon municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e ao reembolso de 50% das custas prévias . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da redução da multa aplicada pelo Procon municipal pelo Poder Judiciário; (ii) a data inicial da incidência da correção monetária sobre a multa reduzida; e (iii) a distribuição da sucumbência processual. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário pode revisar a penalidade imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação do valor da multa, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo. 4. A multa administrativa deve observar os critérios do art . 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sem desproporcionalidade excessiva.
5. No caso concreto, a penalidade de R$ 38 .181,59 fixada pelo Procon foi desproporcional em relação ao valor das cobranças consideradas abusivas, à vantagem auferida pelo fornecedor e ao prejuízo concreto causado ao consumidor, justificando sua redução para R$ 10.000,00. 6. A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que redefiniu seu montante, pois nesse momento foi estipulado o valor atualizado da sanção . 7. A redução substancial da multa aplicada pelo Procon caracteriza a sucumbência recíproca, afastando a alegação do Município de que teria havido sucumbência mínima da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo. 2 . A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante. 3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86 . Decreto Municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04 .2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13 .12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 12.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso vertente, embora a robustez econômica da empresa IBAZAR.COM seja inegável e sirva de esteio para a incidência de fator pedagógico e desestimulador em sede de dosimetria, verifica-se que a infração originou-se de uma falha consumerista de diminuta repercussão geral, restrita ao descumprimento contratual relativo a uma transação individual no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

A fixação de sanção administrativa no importe original de R$ 19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) revela-se desmedida frente ao dano efetivo e à gravidade da infração concreta, distanciando-se das diretrizes de equilíbrio e razoabilidade necessárias à legitimação da atividade sancionadora estatal.

A atuação revisional operada pelo juízo singular, ao redimensionar a sanção pecuniária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrou-se perfeitamente sintonizada com as especificidades do caso concreto e com o escopo pedagógico-punitivo que deve nortear o provimento. Tal mitigação preserva o caráter sancionatório, impede o enriquecimento sem causa do fundo destinatário da multa e restabelece a indispensável correlação ética entre a infração cometida e a penalidade aplicável.

Destarte, resta inviabilizado tanto o pedido do PROCON/ES de restabelecimento integral da multa pecuniária originária quanto o pleito de redução adicional formulado pela empresa IBAZAR.COM, devendo ser integralmente ratificado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença de primeiro grau (ID 9113989).

Quanto à atualização do débito decorrente da multa ora redimensionada, convém harmonizar o julgado com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905 dos Recursos Repetitivos.

A correção monetária sobre o valor da multa administrativa reduzida judicialmente deve incidir unicamente a partir da data da decisão judicial que redefiniu o seu montante (sentença de ID 9113989), adotando-se o IPCA-E como indexador oficial, posto que é a partir desse marco que o novo patamar econômico da sanção restou constituído. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir desde a data de constituição definitiva do crédito decorrente do exaurimento da fase administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação Cível interpostos para, rejeitando as preliminares suscitadas,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau (
ID 9113989
) por seus próprios e jurídicos fundamentos jurídicos.

Como consequência do desprovimento dos recursos, e em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de cada parte em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico obtido por seus adversários, restando suspensa a cobrança das custas processuais em face do PROCON/ES em razão de sua isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)